Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745843-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FERNANDA DE OLIVEIRA TAPAJOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Fernanda de Oliveira Tapajós contra decisão interlocutória proferida pelo(a) MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência constante na petição inicial. A decisão agravada concluiu pela inexistência, de forma inequívoca, da probabilidade do direito pleiteado e apontou tratar-se, em tese, de dano proveniente de conduta dolosa de terceiro, com possibilidade de culpa concorrente da autora, razão pela qual indeferiu a suspensão das consignações e demais medidas de urgência pleiteadas. Inicialmente, a agravante relata ter sido vítima de golpe complexo de falsa portabilidade de crédito consignado, que implicou na averbação de dois contratos de empréstimo em nome do PicPay, sem quitação do débito original junto ao Banco do Brasil, com expressivo aumento dos descontos em folha e grave comprometimento de sua subsistência, fatos documentados na inicial e em boletim de ocorrência. Sustenta que os fraudadores já dispunham de dados sigilosos, inclusive o número do contrato do consignado no Banco do Brasil, o que, segundo a agravante, evidencia falha na guarda e proteção dos dados pela instituição financeira, ensejando responsabilidade objetiva e violação à Lei no 13.709/2018. Relata, ainda, a ocorrência de manipulação psicológica que viciaram seu consentimento, levando à nulidade dos negócios jurídicos formalizados. Argumenta que a hipótese se amolda ao fortuito interno e à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), bem como às normas de regulação da portabilidade (Resoluções CMN invocadas), circunstâncias que, em seu entender, autorizam a concessão da tutela de urgência para suspendê-la consignação e impedir a negativação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para a suspensão imediata de todas as consignações referentes aos contratos supostamente fraudulentos firmados com o PicPay, a manutenção das condições do contrato originário com o Banco do Brasil, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, o bloqueio e a indisponibilidade de valores eventualmente pagos indevidamente nas contas da SANB3 e do Mercado Pago, além da expedição de ofícios ao Banco Central e à ANPD para apuração. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência nos termos requeridos na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante pretende, por meio da presente demanda, obter o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com o PicPay, os quais alega terem sido resultantes de fraude em operação de falsa portabilidade de crédito, sem quitação do contrato original junto ao Banco do Brasil. Busca, ainda, a responsabilização das instituições financeiras envolvidas por falha na segurança e proteção de seus dados pessoais, com a consequente reparação por danos materiais e morais sofridos, além da suspensão imediata dos descontos em sua folha de pagamento e a preservação de suas condições contratuais anteriores. Essa pretensão, entretanto, reclama incursão analítica sobre os ajustes celebrados, suas cláusulas, eventuais práticas negociais e a correlação entre os fatos narrados e os documentos coligidos, providência que, por sua natureza, demanda dilação probatória e o contraditório efetivo, tal como assinalado pelo juízo de origem. Registre-se que a via estreita do agravo de instrumento não se revela ambiente adequado para substituir a instrução necessária por juízo de verossimilhança alargado. No que tange ao requisito da probabilidade do direito, não se extrai, do conjunto documental inaugurado, prova suficiente a evidenciar, de plano, a nulidade do contrato ou a abusividade flagrante de cláusulas a justificar, desde logo, a desconstituição dos efeitos do ajuste. O exame pretendido é indissociável da produção de prova e da oitiva da parte adversa, circunstâncias que recomendam a manutenção da decisão que prestigia o devido processo legal e a formação adequada do contraditório. Nessas condições, ausente, por ora, demonstração suficiente da probabilidade de provimento do agravo, e diante da necessidade de instrução adequada, não se justificam as providências imediatas postuladas em grau recursal. A solução consentânea com a segurança jurídica e com a função social do contrato (art. 421, do CC) é aguardar a instauração do contraditório e, se o caso, a prova pericial, ocasião em que se poderá reavaliar o pleito à luz de elementos técnicos idôneos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator